Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702658-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMILIANO ALVES AGUIAR AGRAVADO: FERNANDO DOS SANTOS MACEDO, BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA D E C I S Ã O Em 1/2/2022, EMILIANO ALVES AGUIAR (exequente) interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA (executados/agravados). Nas razões do agravo de instrumento, o recorrente pediu “( ) o deferimento de tutela de urgência e evidência, a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem a oitiva da parte contrária, para fim de permitir o prosseguimento da execução, com o imediato levantamento dos valores depositados ( ).” (ID32285083 – p.8). Em 8/2/2022, pela decisão de ID32503372. indeferida a reclamada tutela antecipada recursal para levantamento de valores depositados judicialmente antes da preclusão de decisão pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença. Em 9/2/2022, EMILIANO ALVES AGUIAR (agravante) pediu a reconsideração de referida decisão; e, subsidiariamente, “se se entender não ser o caso de reconsideração, que a presente petição seja admitida e processada como agravo interno (CPC, art. 1021).” (ID32518964 – p.4). Pelo despacho datado de 9/2/2022, determinada a intimação dos agravados para se manifestar sobre o agravo interno (ID32522057). Em 10/3/2022, certificado o transcurso do prazo sem manifestação dos recorridos (certidão – ID33342519). Em 6/4/2022, certificada a inclusão do presente processo em pauta de julgamento (10a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – período 27/4 a 4/5/2022) – ID34209019. Em 11/4/2022, EMILIANO ALVES AGUIAR (agravante) peticionou. Argumentou que dado o fato de os agravados não terem se insurgido contra a decisão do juízo de origem, operada a preclusão de referida decisão, razão por que não mais haveria óbice ao levantamento de depósitos realizados na origem. E o o presente agravo interno, assim como o agravo de instrumento respectivo teriam perdido o objeto: “O presente agravo se volta contra a parte final da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pelos executados, ora agravados, tão somente naquilo que condicionara o levantamento dos valores depositados à preclusão da respectiva decisão. Acontece que as partes foram intimadas da r. decisão que julgou improcedente a impugnação (ID113583635), na data de 15/02/2022, conforme ID 115798173, do processo de origem. Essa a razão pela qual o prazo de 15 dias para agravar da referida decisão transcorreu em 11/03/2022 – tendo em vista a ausência de expediente forense no feriado de carnaval. Acresce que, no último agravo interposto pelos aqui agravados, contra o despacho do Juízo de origem que determinou a complementação do depósito (0710410-41.2022.8.07.0000), os mesmos reconheceram expressamente que não agravaram da decisão anterior, que havia julgado improcedente a impugnação. Veja-se o trecho da respectiva petição (doc. anexo): ‘Os Impugnantes, todavia, houveram por bem não agravar da r. decisão que indeferiu sua impugnação. Ocorre que nova decisão surpreendeu os Agravantes, desta feita a determinar a incidência da multa e dos honorários de execução sobre o TOTAL do depósito efetivado e NÃO APENAS sobre a PARCELA CONTROVERTIDA. Convém seja transcrita a r. decisão agravada:’ Logo, ante a confissão por parte dos executados, ora agravados, no sentido de que não recorreram da decisão que julgara improcedente a impugnação, tem-se por atendida a exigência feita na referida decisão de origem para permitir o levantamento dos valores depositados, qual seja, a da sua preclusão. Diante da preclusão da r. decisão de origem que julgara improcedente a impugnação, não há mais qualquer óbice ao levantamento dos valores incontroversos já depositados nos autos. Somente terá seguimento na origem, e no novo agravo interposto (0710410-41.2022.8.07.0000), sob essa mesma relatoria, o debate quanto ao complemento dos depósitos já realizados, a título de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença. Assim, não havendo mais qualquer óbice ao levantamento dos depósitos feitos nos autos de origem pelos executados, ora agravados, em dezembro do ano passado, requer o agravante que seja declarada a perda de objeto do agravo interno e do próprio agravo de instrumento, se assim também for a compreensão de V. Exa.. Termos em que pede deferimento,” Sobreveio nesta sede a decisão datada de 11/4/2022, pela qual homologada a desistência dos agravos interno e de instrumento, tendo o processo sido retirado de pauta (ID34322952). EMILIANO ALVES AGUIAR (agravante) peticionou em 12/4/2022: “não houve pedido de desistência ( )” – ID34385294. E pediu reconsideração da decisão para “uma vez reconhecido expressamente que não há mais óbice ao levantamentos dos depósitos feitos pelos agravados em dezembro de 2021, ante a preclusão da decisão que julgou improcedente a impugnação, declarar a perda de objeto do agravo interno e do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Caso assim não se entenda, ou seja, caso se entenda não ter havido a perda de objeto em razão da preclusão da decisão que julgou improcedente a impugnação, requer o agravante o regular processamento do agravo interno e do agravo de instrumento.” (ID34385294 – p.2). É o necessário. Decido. Pela decisão de origem, objeto do agravo de instrumento, determinado se aguardasse a preclusão daquela decisão para o levantamento dos valores: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresenta sua impugnação, alegando excesso de execução, nos moldes do art. 525, V do CPC. Intimado, o exequente apresentou a sua resposta alegando que os valores apresentados no seu pedido inicial são corretos, pleiteando pelo o prosseguimento do feito. Eis o necessário, D E C I D O. Determina o § 4o, do art. 525 do CPC que ‘Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’. No caso, verifico que a impugnação ora apresentada não cumpriu o requisito acima delineado, de forma que o pedido não deve ser apreciado. Neste sentido caminha este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Ademais, o devedor não pode impugnar os cálculos efetuados pelo credor de forma genérica, sem discriminar os valores que entendem devidos. Isto é, conforme inteligência dos arts. 525, §4o, e 917, §3o do NCPC (CPC/73, arts. 475-L, §2o, e 739-A, §5o), cumpria a parte executada apresentar uma nova planilha discriminada com o quantum que entendia certo. (Acórdão n.971309, 20160020180138AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Nesta senda, tenho que a irresignação apresentada pela parte executada não deve prosperar. Do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela parte executada, mantendo o valor do cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente indene. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para liberação dos valores em favor da parte exequente” – ID 113583635 na origem. Como se viu, o comando da decisão foi no sentido de se aguardar a preclusão da decisão agravada (art. 507, CPC). E não há que se falar ainda em preclusão, como quer fazer crer o agravante, já que ainda pendente a apreciação de agravo de instrumento e do agravo interno. Veja-se que da decisão do juízo a quo EMILIANO ALVES AGUIAR (agravante) interpôs agravo de instrumento, tendo sido nesta sede indeferida tutela antecipada recursal. Contra tal decisão, EMILIANO requereu reconsideração e, subsidiariamente, o reconhecimento de perda de objeto do agravo interno e do agravo de instrumento. E em evidente erro material, proferida decisão pela qual homologada desistência - ID34322952, o que foi questionado por EMILIANO (agravante), que reitera perda do objeto dos agravos ou mesmo o regular processamento desses mencionados recursos. Pois bem. Erro material pode ser corrigido até de ofício. No caso, embora não se trate de desistência, tampouco se cuida de perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Como se viu, não há que se falar em preclusão máxima da decisão proferida pelo juízo de origem dada a pendência de apreciação dos recursos de agravo interpostos por EMILIANO (agravante). E se não houve desistência na interposição dos agravos, nem reconsideração por parte desta Relatoria da decisão pela qual indeferida a antecipação da tutela recursal, a decisão do juízo de origem continua produzindo efeitos. Não há preclusão e deve-se aguardar o julgamento de recursos pendentes para liberação de valores em favor da parte exequente. Ante o exposto, revogo a decisão pela qual, erroneamente, homologada a desistência do recurso (ID34322952); mantenho a decisão pela qual indeferida a antecipação de tutela recursal (ID32503372); e recebo a petição de ID34385294 como agravo interno (art. 1.021, §2o, CPC). Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora